Tribunal: TJES
Processo: 5020307-14.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020307-14.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO YVONE CUNHA

APELADO: MARCOS ROGERIO SIMOES RANGEL e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5020307-14.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO YVONE CUNHA

EMBARGADOS: MARCOS ROGÉRIO SIMÕES RANGEL E OUTROS (+03)

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Marcos Rogério Simões Rangel e outros em face de acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conferiu parcial provimento à apelação interposta pelo Condomínio do Edifício Yvone Cunha, apenas para reduzir pela metade os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, por não ter havido majoração dos honorários em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fixação de honorários recursais, em caso de parcial provimento de apelação, configura omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsão expressa do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe o não conhecimento ou o desprovimento integral do recurso, não se aplicando em hipóteses de provimento total ou parcial, ainda que mínimo.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1059), consolidou o entendimento de que a regra do art. 85, § 11, do CPC não se aplica em casos de provimento, ainda que parcial, do recurso interposto.

6. No caso concreto, como a apelação foi parcialmente provida, não há falar em omissão quanto à ausência de majoração de honorários, razão pela qual inexiste vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de fixação de honorários recursais, quando o recurso é parcialmente provido, não configura omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC somente se aplica em hipóteses de desprovimento integral ou não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11; 90, § 4º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023 (Tema 1059).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaracao e negar-lhes provimento, mantendo incolume o acordao de ID 8516777.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
MARCOS ROGÉRIO SIMÕES RANGEL E OUTROS
em face do acórdão ID 15381040 de lavra da c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conferiu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO YVONE CUNHA,
reformando parcialmente a sentença objurgada apenas para
“reduzir os honorários sucumbenciais a serem pagos pelo apelante pela metade, nos termos do art. 90, § 4º”
.

Em suas razões recursais (ID 15393123), o embargante sustenta que o acórdão objurgado é omisso, pois não majorou os honorários sucumbenciais.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 15844735.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Como se sabe, a majoração da verba honorária em grau recursal
pressupõe o não conhecimento ou o desprovimento do recurso submetido à Instância Revisora.

Destarte, estabelece o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Por sua vez, o C. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu em sede de recurso repetitivo (Tema 1059) que “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.
" (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

Desse modo,
não há que se falar em omissão quanto à majoração da verba sucumbencial, eis que essa não é devida na presente demanda, na qual houve parcial provimento do recurso de apelação
.

A propósito, assim têm decidido os Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO QUANDO O RECURSO É PARCIALMENTE PROVIDO (TEMA 1059/STJ). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelos embargados, apenas para conceder-lhes a gratuidade da justiça, mantendo, no mais, a sentença recorrida. O embargante alega omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência recursal e contradição no deferimento da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I)
verificar se houve omissão quanto à fixação de honorários recursais em razão do parcial provimento do recurso de apelação;
(II) analisar se há contradição no deferimento da gratuidade de justiça diante da suposta ausência de comprovação de hipossuficiência dos apelantes. III. Razões de decidir
a majoração de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, somente se aplica quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (tema 1059). O provimento parcial, ainda que restrito, afasta a incidência da regra, inexistindo omissão
. Não há contradição no deferimento da gratuidade de justiça, pois o acórdão embargado expressamente analisou os documentos apresentados e os considerou suficientes para a concessão do benefício nos termos do art. 98 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado, restringindo-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não configuradas no caso concreto. lV. Dispositivo embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, 98 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 1059, RESP 1.573.573/RS, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, segunda seção, j. 16.03.2022. (TJMG; EDcl 5279488-20.2023.8.13.0024; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 18/09/2025; DJEMG 19/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO PRINCIPAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se deu parcial provimento a recurso de apelação. Alegação de omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência em grau recursal. II. Questão Em Discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de arbitramento de honorários recursais configura omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, em hipótese de parcial provimento do recurso de apelação. III. Razões De Decidir3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 4.
A ausência de fixação de honorários recursais não constitui omissão, pois o parcial provimento do recurso afasta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.
5. A embargada foi vencedora no mérito principal, aplicando-se o art. 86, p. U., do CPC. A redução da verba honorária não caracteriza sucumbência da parte contrária. lV. Dispositivo E Tese6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1.
A ausência de fixação de honorários recursais, quando o recurso de apelação é parcialmente provido, não configura omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. O art. 85, § 11, do CPC só autoriza majoração de honorários advoatícios em caso de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.
[...] (TJSP; EDcl 1002137-74.2025.8.26.0223; Guarujá; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 12/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. [...] 5.
Honorários recursais. Parcial provimento do recurso. Inaplicabilidade da majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; APL 5110699-16.2024.8.24.0930; Terceira Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Dinart Francisco Machado; Julg. 25/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.059/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para majorar o valor da indenização por dano moral. Os embargantes alegam omissão quanto à fixação de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é apenas parcialmente provido
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Segundo entendimento consolidado no Tema 1.059 do STJ, a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 somente se aplica quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido. 4. Diante do parcial provimento do recurso de apelação, é incabível a fixação de honorários recursais. Não há, portanto, omissão a ser suprida.
lV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1.
A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 é incabível quando o recurso é apenas parcialmente provido. 2. Não há omissão no acórdão que deixa de fixar honorários recursais nessa hipótese.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.746.072/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03.10.2018 (Tema 1.059/STJ). (TJMT; EDclCv 1001735-28.2024.8.11.0002; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Anglizey Solivan de Oliveira; Julg 18/09/2025; DJMT 18/09/2025)

Logo, não

havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 03/10/2025 às 15:20:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59529403102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.